Tribunal: CARF
Processo: 10825.001661/2003-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001661/2003-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.765 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
J H F BAURU CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o questionamento da constitucionalidade
de lei tributária extrapola a competência da autoridade julgadora administrativa
no âmbito do processo administrativo fiscal. Assim, não se deve conhecer de
tais alegações.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso em apreço, não houve qualquer irregularidade acerca da prorrogação
do Mandado de Procedimento Fiscal.
Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal é mero expediente de controle
administrativo interno da RFB e eventuais irregularidades não se sobrepõem à
competência privativa da autoridade fiscal para o lançamento de ofício nos
termos do artigo 142 do CTN e, nesta esteira, não dá azo à nulidade dos autos
de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO
DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL.
O suprimento de caixa pelo sócio, quando não se comprova a origem e a
efetiva entrega dos recursos, configura hipótese legal de presunção de omissão
de receitas e dá fundamento ao lançamento de ofício de IRPJ e tributos
reflexos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, afastar a arguição de nulidade dos autos de
infração para, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001661/2003-63
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001661/2003-63

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício de créditos tributários de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS)
relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário de 1998 em razão de omissão
de receitas.
No período fiscalizado, a contribuinte apurou o IRPJ com base no Lucro
Presumido e a omissão de receitas foi apurada em razão da existência de suprimentos de caixa
sem comprovação da origem e da efetiva entrega dos recursos.
Durante o procedimento de ofício, a autoridade fiscal deu oportunidade à
contribuinte de comprovar a origem e a efetiva entrega dos recursos lançados a débito da conta
Caixa (suprimentos de caixa), conforme trecho do Termo de Intimação Fiscal no 001 abaixo
transcrito:

Uma vez que a contribuinte não logrou apresentar a prova da origem e da efetiva
entrega dos recursos, a fiscalização promoveu à apuração de omissão de receitas conforme os
artigos 282 e 528 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda vigente na
época). A ciência dos autos de infração foi dada em 23/10/2003.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001661/2003-63

A contribuinte insurgiu-se contra o lançamento de ofício e impugnou os autos de
infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso em
que esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Notificada do lançamento, conforme assinatura nos respectivos autos de infração, em
23/10/2003, a interessada, por meio de seu representante, Sr. José Fenando Borrego
Bijos, ingressou, em 24/11/2003, com a impugnação de fls.90/99, solicitando o
cancelamento das exigências, alegando, em suma:
. O auto de infração deve ser julgado nulo uma vez que fere diretamente princípios
constitucionais, tais como o da capacidade contributiva, do confisco e o da isonomia e
para ser justa deve deixar de ser intrinsecamente cumulativa;
. A cobrança da Cofins e do PIS é inconstitucional, tendo como base o faturamento
mensal bruto, cuja tributação em cascata é repudiada pelas legislações tributárias, não
levando em consideração a atividade da empresa, a lucratividade e o capital de giro e
sua rotatividade;
. Improcede a presunção de omissão de receitas, posto que não há no processo qualquer
prova concreta que os depósitos que servem de fato gerador para as exigências
impugnadas correspondem a renda, na concepção jurídica do termo;
. A cobrança de juros de mora está sendo feita de modo extorsivo; a SELIC foi criada
como taxa de juros remuneratórios e não moratórios que continua sendo de 1% ao mês,
conforme estabelece o art. 161 do Código Tributário Nacional- CTN;
. A multa aplicada de 75% se traduz em verdadeiro confisco, devendo ser cancelada ou
reduzida a 2% conforme prevê a Lei n° 9.298, de 1996.
É a síntese do essencial.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 14-15.102 da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, ora vergastado, recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA
A apuração de suprimentos de caixa, quando não afastada por meio de provas sólidas,
denota a existência de receitas omitidas em montante equivalente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no PAF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998 ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001661/2003-63

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, além de reiterar as alegações apresentadas na impugnação, a contribuinte acresceu
que teria ocorrido a violação do devido processo legal, uma vez que o procedimento de
fiscalização teria extrapolado o prazo previsto no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e,
desta forma, a sua prorrogação deveria constar de forma expressa nos autos do processo. Cito
suas palavras:
Observar-se, pois, que o devido processo legal é um feixe de garantias diversas,
culminando na regularidade formal e substancial de qualquer processo ou procedimento,
judicial ou administrativo.
A regularidade formal, no presente caso, só existiria acaso a prorrogação do prazo em
análise constasse, expressamente, nos autos do procedimento administrativo.
Dentro desse contexto, não pairam dúvidas de que a falta da prorrogação expressa nos
autos do processo administrativo em questão, incorre num prejuízo nefasto ao
contribuinte, pelo que o impossibilita de tomar, tempestivamente, as medidas cabíveis
para a defesa de seus direitos.
[...]
De outro lado, a menção na Portaria n. 3.007/2001 de que a prorrogação do Mandado
far-se-á por intermédio de registro eletrônico, disponível na Internet, deveria corroborar,
no mínimo, com a juntada de tal comprovação nos autos, o que de fato não ocorreu.
Além do mais, em que pese não ser suficiente a mera disponibilização na Internet, sem
constar nos autos, cópia de seu comprovante, a isolada menção do prazo de prorrogação
não se faz suficiente.
É necessário que se mencione a data da concessão da prorrogação, a fim de se verificar
se a mesma é tempestiva, diante-do prazo de validade do Mandado de Procedimento
Fiscal, bem como o seu respectivo prazo.
Era o relatório do essencial.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001661/2003-63

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) em razão de omissão de receitas apurada em razão de suprimentos de
caixa sem comprovação da origem e efetiva entrega dos recursos.
Nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal.
No recurso voluntário, a contribuinte, inicialmente, clamou pela nulidade dos
autos de infração em razão da violação do devido processo legal consubstanciada na ausência de
comprovação das devidas prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal.
Creio que a tese da contribuinte não encontra amparo na legislação de regência e
dos elementos de prova juntados aos autos.
De pronto é preciso salientar que as prorrogações do MPF, ao contrário do
alegado pela contribuinte, constam de forma expressa nos autos do processo conforme se verifica
no Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF:

Assim, consta dos autos prova de que o MPF foi regularmente prorrogado e que
tinha validade até 16/11/2003. Considerando que a contribuinte tomou ciência dos autos de
infração em 23/10/2003, dentro, portanto, do prazo de validade mencionado, não há qualquer
mácula no procedimento fiscal relativa à questão pontuada pela defesa.
Ademais, a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF é sólida no sentido de que o Mandado de Procedimento Fiscal configura mero controle
interno administrativo da RFB e que, nesta esteira, eventual irregularidade não configura
hipótese de nulidade dos autos de infração, desde que estes tenham sido lavrados por pessoa
competente, sem cerceamento do direito de defesa e preencham os requisitos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional. Cito precedentes nesse diapasão:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001661/2003-63

PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da
RFB, não podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos
do art. 142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva
para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento. (Acórdão CARF no 9303-008.567, de 14/05/2019)

NORMAS
PROCESSUAIS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, t em apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de
modificar a competência privativa do Auditor - Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento. (Acórdão
CARF no 9303-009.609, de 15/10/2019)
Assim, neste ponto, voto por afastar a arguição de nulidade.
Nulidade. Violação à capacidade contributiva e à vedação ao confisco.
A contribuinte, ainda em sede de preliminar de nulidade, alegou que os autos de
infração, no valor aproximado de R$ 37.000,00 na época, seriam excessivos para a atividade
econômica exercida, violando os limites constitucionais impostos ao ente tributante quanto à
capacidade contributiva e à impossibilidade da utilização do tributo com efeito de confisco.
No mesmo sentido, a incidência cumulativa (em cascata) das contribuições para o
PIS e a COFINS sobre faturamento mensal bruto também feriria a capacidade contributiva, bem
como a vedação ao confisco e a isonomia.
Contudo, tenho que essa parte do recurso voluntário não deve ser conhecida, uma
vez que versa sobre pretensa inconstitucionalidade das normas legais tributárias, conforme
disposto na Súmula CARF no 02, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, neste ponto, voto por não conhecer do recurso.
Mérito.
Quanto ao mérito, a contribuinte insurgiu-se contra a utilização de presunção de
omissão de receitas com fundamento em “movimentação financeira”. Transcrevo excerto da
peça recursal que aborda a matéria:
Os Autos impugnados correspondem a tributação de depósitos bancários, presumidos
como receita omitidas.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001661/2003-63

Como já tem decidido nossos Tribunais “movimentação financeira”, por si só, não
autoriza a presunção da existência de “receitas omitidas”.
Não há no processo qualquer prova concreta que os depósitos que servem de fato
gerador para as exigências impugnadas correspondem a renda, na concepção jurídica do
termo.
Improcede, assim, a presunção de omissão de receitas que fundamenta o Auto principal
de IRPJ e, na seqüência, os decorrentes pelos quais são exigidas as contribuições
respectivas.
Penso que a tese da contribuinte não deve ser acolhida.
Impende ressaltar que não se trata nestes autos de lançamento de omissão de
receitas com base em “movimentação financeira”. Conforme relatado anteriormente, a
autoridade fiscal identificou lançamentos contábeis a débito da conta Caixa e, regularmente
intimada, a contribuinte não logrou comprovar a origem e a efetiva entrega de tais valores.
Assim, a apuração da omissão de receitas foi feita pela fiscalização conforme determinação do
artigo 282 do Decreto no 3.000/1999:
Art.282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas. (grifei)
Assim, quanto ao mérito, não vislumbro razão para a reforma da decisão de piso e
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Juros. Taxa Selic.
A recorrente insurgiu-se contra a aplicação da juros moratórios à razão da taxa
Selic e pugnou pela aplicação de juros moratórios à razão de 1% ao mês. Trago à colação trecho
do recurso voluntário:
A fiscalização cobra os juros de mora com base na Lei que criou a SELIC entendendo
que essa lei “criou modo diverso" de cobrança.
Acontece que a SELIC foi criada como taxa de juros remuneratório e não moratórios
que continua sendo de 1% ao mês.
[...]
É grande o clamor da sociedade contra a cobrança de acréscimo abusivo pela Fazenda
Nacional que se utiliza de legislação ultrapassada, face a nova realidade econômica
financeira do país, em detrimento dos contribuintes que vem se caracterizando em
verdadeiro enriquecimento ilícito da União, ao se exigir juros remuneratórios sobre os
débitos fiscais e “esperar” três ou quatros anos para efetuar essas cobranças “Iucrando”
assim mais do que se tivesse exigido na época própria.
Conforme mencionado acima, foge da competência dos julgadores
administrativos apreciar a constitucionalidade de normas legais, ademais, a matéria acerca da
taxa de juros aplicável ao crédito tributário encontra-se pacificada no seio deste Conselho
conforme Súmulas CARF no 04 e 108:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.001661/2003-63

Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Multa de ofício.
A recorrente alegou que a multa de ofício de 75% violaria a vedação ao confisco.
Entretanto, como asseverado anteriormente, o questionamento de constitucionalidade de lei
tributária é matéria que extrapola a competência dos julgadores administrativos no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Conclusão.
Voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, por
afastar a arguição de nulidade dos autos de infração e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital